Tribunal: TJDFT
Processo: 0736854-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736854-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: EURILENE PARENTE DE AGUIAR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Volkswagen S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 208950683 do processo n. 0737968-19.2021.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial movida contra Eurilene Aguiar de Barros, indeferiu a venda antecipada de veículo apreendido. Em suas razões recursais (ID 6360182), afirma a parte agravante que o processo executivo deve correr no melhor interesse do credor, conforme artigo 797, do Código de Processo Civil. Aduz que o preço dos automóveis está sujeito a variação mensal, motivo pelo qual a demora na alienação pode desvalorizá-lo ainda mais. Alega que os custos com o depósito público do bem podem representar ônus adicional à parte agravante. Afirma que, considerando que o veículo apreendido já está desvalorizado pelo fato de não ser novo, qualquer custo adicional pode prejudicar o custo-benefício da alienação judicial. Faz referência ao artigo 852, do Código de Processo Civil, para defender o cabimento da alienação antecipada do veículo. Colaciona julgados deste e. Tribunal de Justiça que entende amparar a sua tese. Argumenta que o desprovimento do seu pedido pode acarretar violação ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de se permitir desde logo a venda antecipada do veículo apreendido. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a decisão a fim de que se permita desde logo a alienação antecipada do veículo apreendido. Preparo recolhido ao ID 63601083. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, vale transcrever a r. decisão (ID 208950683) objeto deste agravo de instrumento, in verbis: Ante a apreensão do bem, proceda a secretaria à retirada da constrição do veículo. Indefiro, por ora, a venda antecipada, ante a não citação da parte executada, pena de ofensa ao contraditório. Ante a certidão de id 196761495, informe a parte exequente endereço em que a parte executada poderá ser citada ou requeira o que entender de direito, dando normal prosseguimento ao feito. Na hipótese, em um juízo de cognição sumária, próprio do momento processual, cotejando a decisão agravada e as razões recursais, não se observam presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do CPC. Da análise dos andamentos processuais da origem, observa-se que ao ID 183174501 foi juntado ao processo auto de busca e apreensão do bem (veículo VW/GOL 1.0L MC4 2021/2022, Placa: REN1H22), avaliado em R$51.236,00 (cinquenta e um mil duzentos e trinta e seis reais). À ocasião, também foi certificada a impossibilidade de realização da intimação da executada (ID 183174505) ante a sua não localização. Em seguida, decisão de ID 19367094 determinou a expedição de mandado de citação da parte executada e converteu a penhora em arresto, tendo em vista a pendência da realização da citação da ocupante do polo passivo da execução. O processo seguiu seu curso até a superveniência da r. decisão agravada, já transcrita. No entanto, ainda se encontra pendente de realização a citação da parte agravada. Em um juízo de cognição sumária, afigura-se precoce a medida pleiteada de alienação antecipada do bem apreendido. Não obstante o art. 852, inciso I, do Código de Processo Civil[1], preveja a possibilidade de que o juiz determine a alienação antecipada de veículo apreendido, tal medida está condicionada à prévia penhora do bem. No caso, tal como observado dos andamentos processuais relatados, ainda não concretizada a penhora do bem, somente tendo havido o seu arresto, pois ainda não efetivada a citação da parte contrária. Deste modo, admitir, desde já, a alienação antecipada do veículo pode acarretar grave prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da parte executada, que ainda sequer integrou a relação processual. A jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça orienta-se pela excepcionalidade de intervenções mais gravosas no patrimônio do devedor antes da efetivação de sua citação. Neste sentido, colha-se o seguinte precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL. 1. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, "poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão". 2. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, sobre a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. 3. Especificamente sobre a tutela de urgência de natureza cautelar, admite-se sua efetivação por meio de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito, conforme dispõe o art. 301 do Código de Processo Civil. 4. Contudo, tais medidas são excepcionais e requerem muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor. 5. No caso, a despeito da pretensão da Agravante, observa-se que não houve o aperfeiçoamento da relação processual diante da ausência de citação da parte executada. 6. De fato, embora haja plausibilidade do direito autoral, já que se trata de execução fundada em título executivo extrajudicial, não há provas de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não há indícios de dilapidação do patrimônio pela parte executada ainda não citada. 7. O simples fato de haver sucessão de atividade empresarial, por si só, não é suficiente para caracterizar a alegada dilapidação do patrimônio capaz de ensejar a concessão do arresto anteriormente à citação da parte devedora. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1619762, 07154292820228070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que, em suas razões recursais, a parte agravante não narrou qualquer circunstância especial, para além da própria depreciação natural do bem, que justifique medida tão gravosa antes mesmo de efetivada a citação. Assim, não é possível concluir, nesta análise inicial, estar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento de tutela de urgência, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 852. O juiz determinará a alienação antecipada dos bens penhorados quando: I - se tratar de veículos automotores, de pedras e metais preciosos e de outros bens móveis sujeitos à depreciação ou à deterioração;